Tribunal: TJMT
Processo: 1044180-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044180-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALFREDO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 045.991.521-53 (APELADO), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), ARLENE PEIXOTO DE LIMA - CPF: 000.737.421-63 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO INDEVIDO DO CONTRATO. ADIMPLÊNCIA COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO POR EVENTO MORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Alfredo de Oliveira Lopes, condenando a seguradora ao pagamento da indenização por óbito da segurada Denize Macedo Lopes e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento indevido do contrato de seguro e a consequente recusa no pagamento da indenização securitária configuram dano moral indenizável e se o valor arbitrado a esse título deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a relação de consumo, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

4. Restou demonstrado nos autos que houve cancelamento indevido do contrato de seguro, uma vez que as mensalidades continuaram a ser descontadas regularmente da folha de pagamento do segurado.

5. A recusa injustificada ao pagamento da indenização securitária enseja reparação por dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e sofrimento do beneficiário.

6. O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo no montante de R$ 15.000,00 mostra-se razoável e proporcional, não merecendo redução.

7. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária por evento morte configura dano moral in re ipsa, ensejando compensação financeira ao beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 595.031/SP; STJ, AgInt no AREsp 780.881/RJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c/ danos morais n.o 1044180-46.2021.8.11.0041, proposta por
Alfredo de Oliveira Lopes
, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido para:
a)
condenar a requerida ao pagamento da indenização decorrente do óbito de Denize Macedo Lopes, ao autor, no montante de R$ 90.609,64, que deve ser atualizado pelo IPCA desde 17/08/2017 até a data da citação, e doravante acrescido de juros de mora pela SELIC que abrange juros de mora e atualização;
b)
condenar a requerida ao pagamento de danos morais que fixo em R$ 15.000,00, acrescido de juros de mora, indexado pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC, até a presente data. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCP.

A parte apelante requer o provimento do recurso de apelação argumentado que

não há dano moral, de forma sucessiva afirma que o valor do dano moral se mostra abusivo e deve ser reduzido.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação em danos morais, de forma sucessiva requer a redução do valor arbitrado a títulos de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Alfredo de Oliveira Lopes
, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, em desfavor de
Mongeral Aegon Seguros e Previdência SA
, alegando que adquiriu um plano de Seguro Pós Mortem da empresa Ré, em 06/05/2009, matrícula 100959248 , em nome do autor , e outro com matrícula 100 959248 511 em nome de Denize Macedo Lopes , cônjuge do autor, onde tanto ele quanto sua esposa eram contratantes, e que autorizou que os pagamentos das mensalidades fossem descontados em folha de pagamento.

Informou que recebeu comunicação da requerida que se encontrava em débito nos meses de novembro de 2015 e julho de 2017, mas que diante do desconto em folha não houve inadimplência

Sustentou que mesmo sem inadimplência noticia que o plano foi cancelado em 2016 de forma equivocada, tanto que os descontos continuaram sendo realizado em folha de pagamento, e foi cobrado da fatura de 2017, ou seja, após o suposto cancelamento do plano.

Noticiou que em 23/04/2021, a esposa DENIZE veio à óbito, e ao buscar o benefício indenizatório, teve a resposta de que não teria direito.

Pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização do plano de seguro e danos morais.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

O caso dos autos dever ser analisado sobre a égide do Código de Defesa do Consumidor, posto que se trata de nítida relação de consumo.

É incontroverso nos autos que houve falha na prestação de serviço, uma vez que o contrato foi cancelado mesmo estando a parte recorrida adimplente.

Tanto é assim que a recorrente sequer combate essa parte da sentença, se insurgindo tão somente em relação à condenação por danos morais.

Quanto ao dano moral registro que, embora, em regra, do inadimplemento contratual não derive dano moral indenizável, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em situações excepcionais em que forem atingidos direitos personalíssimos da pessoa humana ou outros de especial grandeza/proteção, sobretudo quando a parte contratante/aderente se encontra em situação de vulnerabilidade e aflição antes mesmo do ato perpetrado pela parte contrária, que só vem a agravá-las, o ilícito contratual causa, sim, prejuízo extrapatrimonial indenizável.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO. (...). 2. A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa. 3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg no AREsp 595.031/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. A jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt no AREsp 780.881/RJ
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)

Destarte, tem-se por configurado o dano moral, uma vez que a recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária por evento morte ultrapassa o mero aborrecimento pelo descumprimento contratual, ensejando reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário.

Caracterizado o dano moral passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo
”,
eis que a Apelante requereu de forma sucessiva a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixados pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

A parte Apelante Defende que não são devidos correção monetários ou juros de mora sobre os danos morais.

Verifico na sentença que não houve condenação em correção monetária ou juros de mora, de forma que não conheço no recurso quanto a essa tese.

Por fim, a parte recorrente argumenta que os honorários advocatícios devem ser distribuídos e compensados entre as partes.

O argumento não prospera, posto que não há sucumbência recíproca.

No caso dos autos a parte recorrente é a única sucumbente, razão pela qual deve arcar na totalidade dos ônus de sucumbência.

Portanto, escorreita a decisão monocrática, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se intacta a r. sentença.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025